Tribunal: TJDFT
Processo: 0716460-85.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO APLICADA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. UM OITAVO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13, CP) e ameaça (art. 147, CP) em contexto de violência doméstica, e de resistência (art. 329, caput, CP), em concurso material. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base com aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, o reconhecimento da atenuante da confissão, bem como a revogação da prisão preventiva.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal, ameaça e resistência; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar se deve ser reconhecida a atenuante da confissão, ainda que qualificada ou parcial; (iv) decidir se é possível a revogação da prisão preventiva do apelante.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e de resistência estão devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelas declarações da ofendida, firmes e seguras, e corroborada por provas testemunhais e periciais, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. A confissão parcial do réu, ao admitir que segurou o pescoço da vítima e que reagiu à abordagem policial, configura confissão espontânea nos moldes do art. 65, III, d, do CP, devendo ser reconhecida, com compensação pela agravante da reincidência.
5. A adoção da fração de 1/8 (um oitavo) para a exasperação da pena-base está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
6. A manutenção da prisão preventiva é necessária diante da reincidência do réu, da gravidade concreta dos delitos e da necessidade de garantir a ordem pública, não sendo suficientes medidas cautelares alternativas.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.